Tribunal: TJDFT
Processo: 0710610-96.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. PARTICIPAÇÃO EM EMPRESA. CONTRATAÇÃO COM ÓRGÃO PÚBLICO. CREDENCIAMENTO. VEDAÇÃO LEGAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DEMISSÃO. ATO VINCULADO. CREDENCIAMENTO. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. LEGALIDADE DO ATO. A emenda à inicial substitui a petição inicial anteriormente apresentada de modo que a supressão de matérias alegadas na primeira peça, suscitadas nas razões do recurso de apelação, inviabiliza o conhecimento do recurso quanto aos pontos suprimidos. A apreciação efetuada pelo Poder Judiciário sobre procedimentos disciplinares conduzidos pela Administração Pública restringe-se ao controle da legalidade dos atos praticados, especialmente no que se refere à garantia do devido processo legal ao acusado, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. No Processo Administrativo Disciplinar, o acusado se defende dos fatos que lhe são imputados e não da respectiva capitulação legal, de forma que a alteração posterior da conduta não implica cerceamento de defesa, especialmente quando resta indene de dúvida a apresentação de defesa quanto à matéria. Segundo o artigo 9o, inciso III, da Lei 8.666/93, não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, ainda que a contratação seja realizada por meio de credenciamento, mediante inexigibilidade de licitação. A inobservância da vedação legal por servidor pertencente ao órgão público que contratou com empresa de sua propriedade caracteriza improbidade administrativa por violação aos princípios da administração pública. Caracterizada conduta para a qual a lei estabelece a aplicação de determinada penalidade, não há discricionariedade para o administrador a autorizar a aplicação de pena diversa.